Tribunal: TJES
Processo: 0000535-79.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000535-79.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: BICAMAR BICUIBA GRANITOS E MARMORES LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença integrada pela Decisão ID 2340350, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
BICAMAR BICUIBA GRANITOS F MARMORES LTDA ME, ACACIO FALQUETTO e ELZA MARIA FALQUETTO

, na forma do artigo 485, IV do CPC/15, por ausência do título executivo original.

Irresignado, s
ustenta o apelante em suas razões ID 2340350, em síntese, a violação do artigo 6º do CPC/15, em razão da desconsideração do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo.

Afirma que pelo princípio da instrumentalidade das formas, da cooperação e primazia da resolução de mérito deve o juiz resolver o mérito do processo, sempre que possível, evitando a propositura de uma nova ação, e a renovação de atos já praticados.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização da relação processual.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHAR o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,
trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença integrada pela Decisão ID 2340350, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
BICAMAR BICUIBA GRANITOS F MARMORES LTDA ME, ACACIO FALQUETTO e ELZA MARIA FALQUETTO

, na forma do artigo 485, IV do CPC/15, por ausência do título executivo original.

Irresignado, s
ustenta o apelante em suas razões ID 2340350, em síntese, a violação do artigo 6º do CPC/15, em razão da desconsideração do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo.

Afirma que pelo princípio da instrumentalidade das formas, da cooperação e primazia da resolução de mérito deve o juiz resolver o mérito do processo, sempre que possível, evitando a propositura de uma nova ação, e a renovação de atos já praticados.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Verifico que o ora apelante ajuizou a presente execução de título extrajudicial, buscando a satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito industrial, porém acostou aos autos cópia simples do título de crédito.

Em despacho publicado em 28/09/2020 (ID 2340350 – fls. 74/75), o juízo de primeiro grau determinou a intimação do ora apelante para juntar aos autos o título original, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

O ora apelante se manifestou por meio da petição de fls. 76/77, alegando a desnecessidade de apresentação da via original do título executivo.

Pois bem.

No que atine à Cédula de Crédito Bancário a jurisprudência do C. STJ considera que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

[...] A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...] O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.743.487/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 13/4/2021).

No mesmo sentido, vem decidindo este E. Tribunal:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DO TJES - RECURSO DESPROVIDO.

[...] Considerando a característica da circularidade dos títulos de crédito corolário do princípio da autonomia, próprio destes papéis representativos de obrigações cambiais, nos procedimentos executórios fundados nesta modalidade de título executivo, é imprescindível que o credor colacione aos autos a via original, e não mera cópia, ainda que autenticada. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título.
4. Os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e primazia de resolução do mérito devem encontrar baliza no princípio da segurança jurídica, conferindo aos jurisdicionados critérios para assegurar a aplicação, de forma igualitária, das normas processuais civis.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180064056, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Desse modo, à luz do entendimento jurisprudencial, a juntada da Cédula de Crédito Bancário se revela documento imprescindível, de modo que não tendo o recorrente apresentado tal documento na oportunidade que lhe foi concedida e limitando-se a alegar a desnecessidade da juntada do documento original, entendo que não merece reforma a sentença.

Na hipótese retratada, o ora apelante, mesmo após a determinação de emenda da inicial para que juntasse o título executivo original, se limitou a afastar a necessidade da respectiva juntada e insistir na suficiência da cópia reprográfica acostada aos autos.

Em outros termos, o Banco apelante não apresentou motivo justo ou situação extraordinária a justificar a ausência do título original, e consequentemente, afastar a regra prevista pelo artigo 798, I, a do CPC/15, que exige seja a petição inicial da ação executiva instruída com o título executivo extrajudicial.

No mesmo sentido, em que pese o apelante tentar se valer das premissas insertas nos princípios
da cooperação e da primazia da resolução de mérito para justificar o desatendimento ao comando jurisdicional, coaduno com o entendimento desta Corte no sentido de que tais diretrizes
“devem encontrar baliza no princípio da segurança jurídica, conferindo aos jurisdicionados critérios para assegurar a aplicação, de forma igualitária, das normas processuais civis”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180064056, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Portanto, firme nas razões expostas, inexistindo razões para alterar o entendimento exarado pelo juízo
a quo
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Deixo de arbitrar honorários recursais, por não ter havido fixação na origem.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL- NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL - NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
No que atine à Cédula de Crédito Industrial a jurisprudência do C. STJ considera que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução. Precedentes do STJ.

2 -
Desse modo, à luz do entendimento jurisprudencial, a juntada do título de crédito se revela documento imprescindível, de modo que não tendo o recorrente apresentado tal documento na oportunidade que lhe foi concedida e limitando-se a alegar a desnecessidade da juntada do documento original, não merece reforma a sentença.

3 -
o Banco apelante não apresentou motivo justo ou situação extraordinária a justificar a ausência do título original, e consequentemente, afastar a regra prevista pelo artigo 798, I, a do CPC/15, que exige seja a petição inicial da ação executiva instruída com o título executivo extrajudicial.

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.